Tribunal: TJES
Processo: 5005882-10.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005882-10.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAURICIO FARIA DAME MANZANO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5005882-10.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DETRAN/ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MAURICIO FARIA DAME MANZANO

RELATOR:
DR. FÁBIO PRETTI

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. MULTA DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA (ART. 230, V, DO CTB). CÔMPUTO DE PONTOS PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. VALIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF E STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DA INFRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para anular o Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-T12MF, sob o argumento de que infrações de natureza meramente administrativa não devem ser computadas para fins de suspensão da CNH.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em definir se a infração tipificada no art. 230, V, do CTB (conduzir veículo não devidamente licenciado) pode compor o somatório de pontos para a deflagração de processo de suspensão do direito de dirigir, diante da tese de sua natureza meramente administrativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
Consoante entendimento vinculante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532/DF) e ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 584.752/RS), o Código de Trânsito Brasileiro não estabelece distinção entre infrações de conduta e infrações administrativas para fins de aplicação de penalidades. A exigência de licenciamento regular é indispensável para a segurança e fiscalização do Sistema Nacional de Trânsito. No caso concreto, a manutenção dos 07 (sete) pontos relativos ao AIT nº BA00356828 eleva o somatório do condutor a 42 pontos, patamar que autoriza legalmente a suspensão da habilitação.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou procedentes os pedidos formulados por MAURICIO FARIA DAME MANZANO, determinando a anulação do PSDD nº 2025-T12MF. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na tese de que a infração administrativa (falta de licenciamento) não possui o condão de gerar pontos para fins de suspensão do direito de dirigir.

Em suas razões recursais, a autarquia sustenta a legalidade do cômputo de pontos de qualquer infração prevista no CTB, independentemente de sua natureza, amparando-se na jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores.

É o breve relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O cerne da lide consiste na verificação da validade da pontuação decorrente do AIT nº BA00356828, tipificado no art. 230, V, do CTB ("conduzir veículo não devidamente licenciado"), para fins de composição do somatório necessário à suspensão do direito de dirigir por pontos.

Compulsando os autos e o ordenamento jurídico vigente, observa-se que o entendimento adotado na sentença de piso encontra-se superado. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 1.195.532/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes), fixou tese no sentido de que a legislação de trânsito não discrimina a natureza da infração (se administrativa ou de circulação) para a contagem de pontos e aplicação de sanções correlatas.

Nessa mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, em realinhamento jurisprudencial (v.g. AREsp 584.752/RS), consolidou a premissa de que a regularidade administrativa do veículo é pilar da segurança viária, não havendo que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade ao se computar tais pontos no prontuário do condutor.

No caso em análise, o recorrido acumulou um total de 42 pontos. A manutenção da higidez da autuação por falta de licenciamento (infração gravíssima) mantém o condutor acima do limite legal permitido. Portanto, a atuação da autarquia de trânsito ao deflagrar o PSDD nº 2025-T12MF reveste-se de plena legalidade e estrito cumprimento do dever legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a legitimidade da pontuação objeto da lide e a validade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) em face de MAURICIO FARIA DAME MANZANO.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

Juiz Leigo

VOTO DO RELATOR

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

FABIO PRETTI

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)